Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SUA LEGALIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas quando haja em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente.
2. Não havendo prova de que a negativação anterior lançada em nome da autora deu-se indevidamente, bem como que tal ilegalidade que está sendo discutida judicialmente por ela, não há como se afirmar que a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito.
3. Assim, no caso, a anotação preexistente constitui óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ora Recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005766-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAIANNY NAYARA SILVA OLIVEIRA - CPF: 020.404.281-00 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA - CPF: 150.216.748-46 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), RAFAEL CININI DIAS COSTA - CPF: 013.155.256-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SUA LEGALIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas quando haja em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente.

2. Não havendo prova de que a negativação anterior lançada em nome da autora deu-se indevidamente, bem como que tal ilegalidade que está sendo discutida judicialmente por ela, não há como se afirmar que a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito.

3. Assim, no caso, a anotação preexistente constitui óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ora Recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Daianny Nayara Silva Oliveira,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no. 1005766-47.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
Omni Financeira S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a ré na obrigação de fazer, consistente no cancelamento da dívida (R$ 986,84) e na exclusão do registro do aludido débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §§ 2o e 8o, do art. 85, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o trabalho desempenhado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil (ID 78851067).

Irresignada, a autora/apelante aduz que não há se falar na aplicação do Enunciando da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que a recorrida não comprova que ditas restrições são legítimas, tendo em vista que só há informação sobre a data e a baixa de cada gravame, sendo cabível, portanto, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (ID 78851071).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 78851078).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a autora/apelante ajuizou esta Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais sustentando, em síntese, ter sofrido a negativação do seu nome por uma dívida que está sendo injustamente cobrada pelo réu.

O juízo de origem entendeu que não ficou comprovada nos autos a origem do débito, sendo flagrante a abusividade da ré na negativação do nome da consumidora, declarando a inexistência do débito e determinando a baixa da negativação. Contudo, deixou de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, por outros registros negativos quando da inclusão do débito
sub judice
(dezembro de 2015).

Irresignada, a autora/apelante aduz que não há se falar na aplicação do Enunciando da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que a recorrida não comprova que ditas restrições são legítimas, tendo em vista que só há informação sobre a data e a baixa de cada gravame, sendo cabível, portanto, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (ID 78851071).

Pois bem.

Na hipótese, o Juízo de origem já reconheceu o ato ilícito perpetrado pela ré, todavia o caso dos autos não enseja o dever de indenizar.

É que, em que pese a autora/apelante se insurgir quanto ao extrato que indica a existência de anotações preexistentes, o faz apenas alegando ter sido colacionado aos autos de forma ilegal, uma vez tratar-se de documento sigiloso,
não fazendo prova de que as negativações anteriores lançadas em nome da autora, deram-se indevidamente, por serem também aquelas dívidas ilegítimas.

Com efeito, à época da negativação do nome da autora/apelante pela ré/apelada havia negativações preexistentes em nome daquela, o que implica na incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que assim prescreve:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Logo,
a autora/apelante não
demonstrou a i
legalidade das inscrições anteriores, de modo que
não apontando qualquer óbice à incidência do referido Verbete Sumular, tem-se que não há que se falar em condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, por se tratar a autora/apelante devedora contumaz à época da negativação do seu nome pela ré/apelada.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA FIXA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA REQUERIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – HONORÁRIOS MANTIDOS - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3.
A Súmula 385/STJ somente é aplicável quando existam em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente
. [...].
(TJMT - Ap 73113/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Assim, tem-se que a autora não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o julgador singular, de modo que a sentença deve ser mantida tal como proferida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021